Tribunal: TJDFT
Processo: 0719436-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719436-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA RECORRIDO: ETIENE MERLO CHAVES, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO DECISÃO FRANCISCO CARLOS CAROBA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 612 e 643, ambos do Código de Processo Civil. Aponta ainda divergência jurisprudencial com acórdão emanado do TJRS. Sustenta que o indeferimento da habilitação de crédito sempre que houver impugnação, independentemente de seu conteúdo, viola o princípio da razoabilidade. Aduz que possui um título executivo (sentença judicial transitada em julgado), sendo desnecessária a remessa da questão para as vias ordinárias, porquanto não há necessidade de dilação probatória. Discorre, no tocante ao perigo da demora, que a decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento determinou a reserva de bens apenas pelo prazo de 30 (trinta) dias. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a determinar a reserva de bens até o trânsito em julgado do acórdão recorrido. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defende, em tese, que a partilha, em razão do prazo fixado para reserva de bens, poderá ocorrer sem que sejam reservados bens suficientes para saldar o débito perseguido pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento do recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONCORDÂNDIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE. ENVIO DO PEDIDO PARA AS VIAS ORGINÁRIAS. 1. Na Habilitação de Crédito em Inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Inteligência do Art. 643, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (ID no 40853857) Em uma análise perfunctória, vislumbro a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris. O prazo concedido para a reserva de bens poderá acarretar sensíveis prejuízos ao direito de crédito do recorrente. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto apenas a reserva dos bens será mantida até a solução final da questão ora submetida ao poder judicante. Por outro lado, quanto à probabilidade do direito, observa-se que o crédito titularizado pelo recorrente decorre de título executivo judicial, não havendo necessidade de produção de prova não documental num processo autônomo para a sua solução. A complexidade jurídica da questão apontada no acórdão objurgado (pluralidade de penhoras realizadas por variados juízos e incertezas sobre a suficiência da herança para garantir o total do crédito do habilitante) não é motivo suficiente para atrair a incidência do 643 do Código de Processo Civil, porquanto os fatos relevantes estão provados por documento (sentença judicial transitada em julgado). Note-se que não há controvérsia sobre a existência do crédito vindicado. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para determinar que a reserva de bens deferida em favor do recorrente no processo originário (autos no 0741138-96.2021.8.07.0001) perdure até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao juízo de origem (autos no 0741138-96.2021.8.07.0001) acerca do inteiro teor dessa decisão. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo constitucional. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007